Tribunal: TJSP
Processo: 1501499-92.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Autoria a materialidade devidamente comprovadas, considerando prova pericial, documental e oral, combinada com confissão do réu. Dosimetria. Reconhecimento do atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.